Tribunal: TJMT
Processo: 1017622-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017622-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANE MARGATO SALAZAR ALBERICI - CPF: 622.144.111-00 (RECORRENTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0005-00 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1017622-89.2023.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
SUBMARINO VIAGENS LTDA.

Recorrida(s):
LUCIANE MARGATO SALAZAR ALBERICI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 - AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DA VIAGEM E DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 194301769, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda,
condenou
as reclamadas, solidariamente, à restituição do valor pago pela aquisição passagem aérea, no importe de
R$ 1.029,86 (um mil e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos),
na forma simples, a título de
danos materiais
, com correção monetária pelo INPC e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos os consectários a partir do desembolso.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A inocorrência dos danos materiais – Valores pagos diretamente para a companhia aérea – Individualização da condenação;

2) A ausência de dano moral – Hipótese de caso fortuito/força maior – Pandemia Covid 19;

3) A necessidade de revisão do
quantum
arbitrado
;

4) Os juros aplicados.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, em
14/05/2020
, adquiriu passagens aéreas de ida e volta da companhia aérea
COPA AIRLINES
, no
site
da reclamada
SUBMARINO VIAGENS LTDA
, no valor total de
R$ 1.029,86 (um mil e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos),
com os seguintes trechos:

GRU/Guarulhos – PTY/Panama City,
partindo domingo, 06/09/2020 às 03:55H e chegando às 08:54H
;

PTY/Panama City – MIA/Miami,
partindo domingo, 06/09/2020 às 18:14H e chegando às 22:22H
;

MIA/Miami – PTY/Panama City,
partindo terça-feira, 15/09/2020 às 06:56H e chegando às 09:08H
;

PTY/Panama City – GRU/Guarulhos,
partindo terça-feira, 15/09/2020 às 17:53H e chegando quarta-feira, 16/09/2020 às 02:55H
;

Informa que, devido à situação pandêmica decorrente da Covid-19, a parte autora teve a sua viagem remarcada para o dia
17/09/2020
e, posteriormente, a parte reclamada cancelou a sua passagem definitivamente.

Diante disso, a autora buscou resolver o problema de forma amigável, conforme protocolos de atendimento nos
2022072524980, 2022080820617 e 2022031017641.

Desta forma, no dia
07/03/2022
, a empresa
SUBMARINO VIAGENS LTDA
enviou uma carta de anuência (protocolo no
2022030714847
), via
e-mail
, solicitando o preenchimento pela parte autora, para prosseguir com o reembolso em favor da reclamante (id. 194301742). No entanto, não houve o retorno quanto ao reembolso pretendido.

Desse modo, a reclamante entrou em contato com a parte reclamada, consoante protocolos de atendimento nos
2022090820229, 2022093023157, 2022060810849 e
e-mail

anexado à exordial, além de registrar reclamação no PROCON-MT (id. 194301746), entretanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

Por outro lado, as reclamadas não lograram êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhes cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A responsabilidade das reclamadas como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora, em razão da falha na prestação de seus serviços.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição do valor pago pela parte autora
.

No que concerne aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas reclamadas,
na medida em que deixaram de

efetuar a remarcação da viagem internacional, nem mesmo procederam o reembolso do valor pago
parte autora, referente às passagens aéreas canceladas.

Ademais, a parte autora buscou reiteradas solicitações de solução administrativa junto à demandada
SUBMARINO VIAGENS LTDA
, conforme protocolos de atendimento nos 2022072524980, 2022080820617, 2022031017641, 2022090820229, 2022093023157, 2022060810849 e
e-mail
anexado à exordial, além de registrar reclamação no PROCON-MT (id. 194301746), porém, não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS –
CANCELAMENTO DO CONTRATO – PANDEMIA DO COVID-19 – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS –
FIXAÇÃO DO DANO MORAL
–RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A recorrente cancelou a viagem adquirida por meio do pacote ofertado pela recorrida, em decorrência da pandemia da covid-19, requerendo assim a devolução dos valores pagos.

Mesmo com a tentativa de solução na via administrativa, inclusive por meio do PROCON, não obteve sucesso.

Logo, restou por configurada a falha na prestação dos serviços da Recorrida, o que implica no dever de reparar os danos causados à consumidora, nos termos do art. 186 e 927 do CC c/c art. 14 do CDC.

Reembolso devido à consumidora, este inerente aos gastos efetivamente demonstrados nos autos.

Demonstrado ainda o dano moral, este também deve ser inserido na sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1005427-40.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022) (grifei)

PACOTE TURÍSTICO
–
CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – PANDEMIA COVID 19 – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TJMT - N.U 1000189-62.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

a quantia

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de
juros
dos
danos materiais
a partir do
desembolso
e dos
danos morais
a partir
do
evento danoso
.

Contudo, os juros de mora, tanto sobre a indenização de danos materiais e danos morais, em caso de relação
contratual
, incidem desde a data da
citação
(CC, art. 405).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório a título de
danos morai
s
para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, determinando que
os
juros de mora,
no que tange
a condenação em danos morais e danos materiais, incidam a partir da citação
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024